Tribunal: STF
Processo: Rcl 55927
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina em face de acórdão da Primeira Turma de Recursos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do Recurso Inominado nº 0310754-76.2018.8.24.0090, que teria violado a Súmula Vinculante nº 43.



    Na origem, trata-se de ação proposta pela ora beneficiária visando a percepção de abono de permanência desde 10.06.2018, por haver implementado os requisitos para aposentadoria voluntária.



    Desde então, o Estado defendia que a violação da súmula vinculante 43 no caso de Nadiesda Ghizzo Schmidt por ter havido, no caso, transposição de cargos.



    Eis o teor do acórdão reclamado (eDoc 6):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIAC/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇADE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGADAINCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS QUE PERMITIRAM A TRANSPOSIÇÃODE CARGOS DA DEMANDANTE. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CONVALESCIMENTODEATOS JURÍDICOS NULOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITODAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ANULAR OS ATOS DOS QUAIS DECORRERAM EFEITOSFAVORÁVEIS À DEMANDANTE (LEI N. 9.784/1999, ART. 54). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIODA SEGURANÇA JURÍDICA (CF, ART. 5º). MÁ-FÉ DA SERVIDORA NÃO DEMONSTRADA(CPC, ART. 373, II). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.0991995, ART. 46). MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃODATAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIAEJUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021”



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para que o juízo reclamado julgue improcedente o pedido formulado nos autos originais.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Da leitura da sentença e do acórdão nos autos originários verifica-se que o fundamento para o deferimento do pleito está na impossibilidade da Administração rever seus atos após “decorridos mais de 20 (vinte) anos desde a data do ato que reconheceu a primeira transposição da servidora.” (Trecho da sentença constante do andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJSC) 



    Já o que prevê a súmula vinculante 43 é : 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente